Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002481-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 204.738.772-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a realização de injeção intravítrea em favor de Joana Evangelista da Silva, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001461-30.2025.8.11.0002.

2.

No curso do recurso, foi proferida sentença no processo principal em 16/06/2025, com trânsito em julgado em 10/07/2025, circunstância que alcança também o agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar no agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de sentença transitada em julgado no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prolação de sentença de mérito no processo principal absorve e substitui os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, tornando inócua a análise de recursos que as impugnem.

4.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, com a superveniência de sentença, o agravo de instrumento perde seu objeto por ausência superveniente de interesse recursal (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA).

5.

Extingue-se o recurso sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando verificada a perda superveniente do objeto.

6.

Idêntico raciocínio aplica-se ao agravo interno que discute a mesma decisão, pois o novo pronunciamento judicial de mérito de primeira instância torna sem efeito o provimento jurisdicional buscado em ambos os recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença de mérito transitada em julgado na ação principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos contra decisões interlocutórias.

2.

A decisão de mérito substitui e absorve os efeitos das decisões liminares ou interlocutórias, afastando a utilidade da análise de recursos pendentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 1.019; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; STJ, AgInt no AREsp 2307797/BA; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000407-83.2025.8.11.9005, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 11.07.2025, DJE 11.07.2025; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1007753-37.2025.8.11.0000, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10.07.2025, DJE 10.07.2025.

Relatório e Voto

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001461-30.2025.8.11.0002
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, JOANA EVANGELISTA DA SILVA, determinando que o Agravante providenciasse o procedimento de injeção intravítrea
.

O Agravante,
interpôs agravo interno, buscando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a liminar no agravo de instrumento
.

O processo principal (1001461-30.2025.8.11.0002) foi julgado e teve sua sentença proferida em 16 de junho de 2025
.
A sentença transitou em julgado para as partes em 10 de julho de 2025
.

É o relatório. Passo a Fundamentar.

Conforme a documentação nos autos, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência no processo principal de Ação de Obrigação de Fazer no 1001461-30.2025.8.11.0002
.

Contudo, uma análise da movimentação processual do processo de origem revela que o juízo de 1o grau proferiu sentença em 16 de junho de 2025
.
Essa sentença, inclusive, já transitou em julgado em 10 de julho de 2025
.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente dos objetos de ambos os recursos: Neste sentido, cito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES CONTRA O ESTADO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA
NO PROCESSO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DO
OBJETO
. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, no processo no 1000404-76.2023.8.11.0024, determinou o bloqueio de R$ 9.236,82 de suas contas para aquisição de medicamento, com autorização de transferência direta à farmácia fornecedora. Nos autos principais, rejeitou-se a impugnação ao cumprimento de
sentença
, e os valores bloqueados foram transferidos, culminando no arquivamento do feito originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a superveniência de
sentença
no processo principal acarreta a
perda
de
objeto
do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o bloqueio de valores para cumprimento de obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de
sentença
nos autos principais, com cognição exauriente sobre a matéria discutida no agravo, torna inócua a continuidade do recurso, porquanto eventual provimento não teria o condão de modificar a decisão final proferida.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prolação de
sentença
acarreta a
perda
superveniente do
objeto
de recurso que ataca decisão interlocutória, por ausência de interesse processual subsequente.
5. A extinção do recurso sem julgamento de mérito é medida adequada, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando verificada a ausência superveniente de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso prejudicado.
(N.U 1000407-83.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007753-37.2025.8.11.0000 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICAAGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSOAGRAVADA: JOSE AMORIM MENDES JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE
SENTENÇA
NA AÇÃO PRINCIPAL.
PERDA
SUPERVENIENTE DE
OBJETO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação no 1006787-48.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência determinando imediato encaminhamento do paciente JOSE AMORIM MENDES para ser internado em hospital de referência que disponha de equipe médica especializada para a realização do procedimento denominado revascularização miocárdica c/ uso de extracorpórea (c/ 02 ou mais enxertos). Ocorre que, no curso do presente recurso, foi proferida
sentença
na ação principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, com a prolação de
sentença
nos autos da ação principal, o agravo de instrumento
perde
seu
objeto
, tendo em vista que a decisão de mérito substitui e absorve o conteúdo das decisões interlocutórias anteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a superveniência de
sentença
de mérito na ação principal esvazia o provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, uma vez que a
sentença
absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP; AgInt no AREsp 2307797/BA). 4. Em consonância com essa orientação, a
sentença
proferida na ação principal torna inócua a apreciação do agravo de instrumento, configurando
perda
superveniente de
objeto
.5. Diante disso, o presente agravo de instrumento deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: “1. A superveniência de
sentença
de mérito na ação principal acarreta a
perda
do
objeto
do agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias, que são absorvidas pela
sentença
. 2. O agravo de instrumento
perde
seu
objeto
quando a decisão de mérito na ação principal substitui o conteúdo da decisão liminar ou interlocutória atacada”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
(N.U 1007753-37.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Assim, tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno perdem o objeto, pois a questão que discutiam foi superada por um novo e definitivo pronunciamento judicial de primeira instância.

Diante do exposto, voto no sentido de julgar prejudicados tanto o agravo de instrumento quanto o agravo interno, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025